Tribunal: STF
Processo: Rcl 41666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 6ª RAJ) da Comarca de Ribeirão Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que "obteve decisão concessiva de progressão ao Regime Semiaberto em 22/10/2019 (Documento em anexo). Ocorre que a decisão não fora cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado, fls. 327.". 
    Sustenta, ainda, que "se em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem estabelecidos de atuação a situação já se mostra aterradora, com um grande número de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, a perspectiva diante da pandemia é ainda mais preocupante.". Assim, requer "o deferimento de liminar para o envio imediato do reclamante, a quem fora concedida a progressão ao semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR EXCEPCIONAL ou para o REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado, até o final da Pandemia pelo COVID-19 e o surgimento de vaga no Regime Semiaberto. Subsidiariamente, requer a imediata transferência do Reclamante a estabelecimento prisional compatível com o regime Semiaberto. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar concedida.". 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:  
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal (DEECRIM 6ª RAJ) da Comarca de Ribeirão Preto, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e comunicou ao Diretor da unidade prisional para que providenciasse a remoção do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos: 
    VISTOS.
    Trata-se de incidente destinado à eventual concessão de progressão de regime prisional, para o semiaberto.
    É a síntese do necessário.
    Fundamento e decido.
    O sentenciado faz jus à progressão de regime prisional, para o semiaberto, pois atendidos os requisitos legalmente exigidos.
    Com efeito, o condenado, reincidente, cumpriu 3/5 (três quintos) da pena privativa de liberdade imposta, em regime prisional semiaberto, conforme exige o artigo 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (com a redação dada pela Lei n. 11.464/2007), satisfazendo, assim, o requisito objetivo.
    Quanto ao requisito subjetivo, o sentenciado ostenta bom comportamento carcerário, conforme revela documento juntado aos autos, e não há elementos indicativos de que voltará a delinquir ou praticar falta disciplinar. Ao contrário, há fundados indícios de que o condenado irá ajustar-se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime (artigos 33, §2º, e 35, ambos do Código Penal, e artigo 112 da Lei de Execução Penal).
    Satisfeitos, então, os requisitos exigidos por lei, de modo a permitir a concessão de progressão de regime prisional.
    Posto isso, CONCEDO ao condenado Andrey Francis Occhi, RG: 48091789, RJI: 170201523-45, Penitenciária de Franca, progressão ao REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
    Comunique-se esta decisão à direção do presídio, para as providências pertinentes, inclusive remoção do sentenciado para estabelecimento prisional adequado, se o caso, encaminhando-se cópia.
    Havendo recurso ou sucedâneo recursal pendente de julgamento (apelação, agravo de execução, correição parcial, habeas corpus, recurso especial, recurso extraordinário etc), comunique-se esta decisão, também, com urgência, ao Tribunal competente.
    Em observância ao princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício.
    Intimem-se as partes.
    Posteriormente, o Juízo de origem suspendeu, temporariamente, a transferência do reclamante para o regime semiaberto, em razão da pandemia do COVID-19, nos seguintes termos:
    VISTOS.
    Trata-se de consulta formulada pelo Senhor Diretor do presídio acerca da transferência do sentenciado para local adequado ao cumprimento da pena em regime prisional semiaberto em razão da pandemia.
    Tendo em vista a pandemia que assola o nosso país, as autoridades de saúde determinaram e/ou aconselharam a adoção de diversas medidas preventivas, objetivando evitar a contaminação por meio do coronavírus. Entre elas, como é do conhecimento público, o isolamento social, da forma mais restritiva possível.
    No âmbito prisional, que evidentemente não pode ficar alheio a tais providências preventivas, adotou-se, no Estado de São Paulo, com idêntico propósito, entre outras medidas, a proibição de transferência de presos de um estabelecimento penal para outro, ressalvada eventual concreta necessidade, fundada na inevitabilidade.
    Além disso, e ainda com o escopo de início apontado, foram suspensos o trabalho, o estudo, a saída temporária para visitar a família e o recebimento de visitas, em todos os estabelecimentos prisionais do Estado, sem exceção, independentemente do regime prisional de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.
    Ou seja, atualmente, diante da excepcional situação de saúde e humanitária, a permanência do condenado em estabelecimento penal destinado ao cumprimento da pena corporal em regime prisional fechado ou semiaberto não altera a sua situação fática. Em um e outro será o sentenciado submetido, necessariamente, a idêntico regime de isolamento, em proteção à sua saúde e de inúmeras outras pessoas, presos e servidores.
    Se não bastasse, caso seja transferido, terá de permanecer, no presídio de destino, isolado dos demais presos pelo período mínimo de 14 (catorze) dias, igualmente como imprescindível medida preventiva à contaminação.
    Em outras palavras, mais simples e diretas: a transferência pretendida não trará ao sentenciado, ao menos neste momento, qualquer benefício no cumprimento da pena. Ao contrário, inegavelmente o expõe ao risco - aliás, acentuado - de contrair o coronavírus, bem assim diversas outras pessoas que participarão dessa operação.
    Mas não é só!
    A transferência requerida igualmente não possibilita ao condenado, imediatamente, benefícios no plano jurídico, os quais estão devidamente assegurados com a concessão de progressão para o regime prisional semiaberto. Com o oportuno restabelecimento da normalidade, poderá deles desfrutar, sem maiores embaraços.
    Em resumo: incabível neste momento a remoção almejada, no resguardo do interesse individual e coletivo, pois coloca em risco - desnecessário, mas concreto - a vida do próprio sentenciado e de outras pessoas, bem como porque não tem aptidão para lhe proporcionar, imediatamente, qualquer benefício, seja no mundo dos fatos, seja no plano jurídico.
    De registrar-se, ainda, que a presente compreensão não malfere a tese jurídica firmada na Súmula Vinculante n. 56, estabelecida, por óbvio, para situação de normalidade.
    Por fim, assim que restabelecida a normalidade, serão adotadas, imediatamente, as providências necessárias para que o sentenciado seja transferido para estabelecimento penal adequado ao regime prisional em que se encontra.
    Forte nessas considerações, SUSPENDO, temporariamente, a transferência do condenado Andrey Francis Occhi, RG: 48091789, RJI: 170201523-45, Centro de Detenção Provisória de Franca.
    Comunique-se esta decisão à direção do presídio, para conhecimento.
    Em observância ao princípio da duração razoável do processo (CF, artigo 5º, LXXVIII), a presente decisão servirá de ofício.
    Intimem-se as partes.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem, tampouco se sabe se a decisão deferindo a progressão de regime prisional para o regime semiaberto foi, de fato, cumprida pela unidade prisional. Até porque, o documento acostado pela defesa em que se pretende comprovar que a "Secretaria de Administração Penitenciária de SP assume que presos com o regime semiaberto deferido não serão transferidos, salvo por ordem judicial", refere-se a outro reeducando, Alisson Felipe Ramos Santiago, matrícula n. 1.117.827-4. 
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente